Tribunal: TJDFT
Processo: 0740408-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Insurge-se a parte autora, ora agravante, contra decisão a quo que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, por não ter o agravante comprovado sua hipossuficiência.
2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
3.Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3.1 O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso em apreço, o agravante demonstra que aufere rendimento líquido de R$ 8.856,40 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), conforme contracheques acostados aos autos, sendo possível concluir que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas e ônus processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio. 4.1 Por outro lado, é inverossímil que o recorrente não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 4.2 Demonstrada a condição financeira da parte de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de Justiça é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.